Tribunal: STF
Processo: RE 1426233
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO SELETIVO UFPE/SISU. CANDIDATO INSCRITO COMO COTISTA CONSIDERADO INAPTO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AO DIREITO À EDUCAÇÃO. REMANEJAMENTO PARA AS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.



    1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de rito comum, julgou improcedente a sua pretensão de recondução para as vagas correspondentes à modalidade de cota em que concorreu (L6), com a invalidação do ato que indeferiu sua matrícula no curso de Serviço Social, campus Recife-PE. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    2. A autora, ora apelante, selecionada na 1ª Chamada para o Curso de Serviço Social, no processo seletivo UFPE/SiSU 2020, foi desclassificada do certame após ter sido considerada inapta pela Comissão de Heteroidentificação (Primeira Comissão e Comissão Recursal).



    3. A sentença decidiu que "deve ser prestigiada a decisão da comissão, responsável por analisar as autodeclarações dos candidatos, não sendo cabível, ressalvadas hipóteses excepcionais, a substituição do parecer de comissão especificamente designada pela apreciação subjetiva do Judiciário quanto ao preenchimento ou não de critérios fenotípicos pelo candidato" . Quanto ao pedido subsidiário de reserva de vaga em listagem de ampla concorrência, entendeu que, tendo sido expressa a Resolução 20/2019, que orienta o processo de inscrição no SiSU/MEC, quanto à permanência do candidato na opção desejada até o final do certame, mesmo que obtenha nota final que o permita migrar para outro grupo ou para a ampla concorrência, o acolhimento do pedido, na forma pretendida pela parte autora, acabaria por acarretar um tratamento privilegiado à postulante, promovendo dupla inscrição em mais de uma modalidade de concorrência, o que é vedado pelo marco regulatório do certame.



    4. A apelante se insurgiu unicamente contra o capítulo da sentença que decidiu pela impossibilidade de sua permanência no processo seletivo, nas vagas destinadas à ampla concorrência.



    5. Dispõe o Edital nº 70/2019 do SISU, que ao se inscrever no processo seletivo do Sisu o candidato deverá especificar a modalidade de concorrência e que "é vedada ao CANDIDATO a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta" (itens 1.5 e 1.6):



     6. Conforme já decidiu este Tribunal, "o s princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade devem ser interpretados em harmonia com o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, aplicável à conduta da Administração Pública, pois, diferente do que ocorre com as regras (que são disjuntivas), os postulados devem ser interpretados de forma harmônica, em razão da inexistência de hierarquia entre eles " . Dessa forma, "Se o candidato não atendeu aos requisitos para concorrer às vagas reservadas, a restrição proporcional a tal situação seria considerar o seu desempenho de acordo com a concorrência geral, e não eliminá-lo do certame. A primeira medida é consentânea com as supracitadas ideias de "justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins", ao passo que a segunda mostra-se desarrazoada, já que desvirtua a intenção do sistema de cotas, que é beneficiar o candidato optante, e não prejudicá-lo " (3ª Turma, APELREEX 0800072-61.2015.4.05.8500, Des. Federal Carlos Wagner Dias Ferreira (Convocado), julg. em 12/11/15).



    7. No caso em exame, a previsão editalícia não estabelece a impossibilidade de o candidato eliminado do sistema de cotas concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, o que estabelece é que o candidato não pode, por escolha própria, inscrever-se em mais de uma modalidade de concorrência. Assim também o § 3º do art. 4º da Resolução nº 20/2019-CEPE/UFPE, ao prever que "o candidato que, no ato de inscrição, optar por um dos grupos relativos à reserva de vagas, mesmo obtendo nota final que o permita migrar para outro grupo ou para a ampla concorrência, manterá a sua opção inicial até o final do certame", pressupõe que o candidato não poderá migrar por escolha própria, sendo essa a interpretação que melhor se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.



    8. A partir da "RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA 1A. CHAMADA", divulgada em 29/1/2020, verifica-se que a apelante, LARISSA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA, obteve 655.35 pontos no Processo Seletivo 2020, para o curso de Serviço Social da UFPE, no turno matutino, o que a colocaria na 4ª posição da ampla concorrência, conforme "RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS NA 1A. CONVOCAÇÃO" também para o curso de Serviço Social da UFPE, no turno matutino, de modo que a sua exclusão do certame afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afrontar o próprio direito à educação. 9. Registre-se que a Lei nº 12.990/14 (que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União) e a Resolução nº 203 do CNJ (que dispõe sobre a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura), preveem expressamente que "Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso" (arts. 3º e 6º, respectivamente). Referidas normas somente preveem a eliminação do candidato do concurso quando comprovada a falsidade de sua declaração, o que, frise-se, não ocorreu na presente hipótese.



    10. A sentença se apresenta em dissonância com o entendimento desta 3ª Turma, no sentido de que o candidato excluído da listagem de cotas tem o direito de continuar no concurso figurando na listagem da ampla concorrência. Precedentes: AC 08037335420194058000, Des. Federal Cid Marconi, 3ª Turma, julg. em 29/05/2020; AC 08041454820204058000, Des. Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (Convocada), 3ª Turma, julg. em 10/12/2020.



    11. Apelação provida para, confirmando a antecipação da tutela recursal deferida nos presentes autos, assegurar a matrícula da apelante no curso de Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife/PE. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que deferira a antecipação da tutela recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 206, I; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente